Tribunal: TJMT
Processo: 1028858-70.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028858-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (EMBARGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. IMPLEMENTO TANQUE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS
.

Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em liquidação de sentença decorrente de ação cautelar de sequestro

de bens.

Questão em discussão

Examinam-se três pontos levantados pelo embargante:
(i)
suposta contradição do acórdão ao afastar a indenização referente ao implemento tanque;
(ii)

alegada omissão quanto aos critérios de juros e correção monetária após a adequação dos valores;
(iii)
alegada omissão quanto ao valor atribuído à causa no agravo.

Razões de decidir

(i) alegação do embargante revela inconformismo com a valoração probatória, e não contradição interna, a única apta a ensejar embargos de declaração; (ii)
.
O acórdão não se omitiu, pois não houve alteração dos critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença. O colegiado limitou-se a ajustar valores e afastar excesso de execução, permanecendo hígidos os consectários definidos no título judicial; (iii) a indicação de valor superior não influenciou o julgamento, tampouco se tratava de matéria devolvida à apreciação do Tribunal no agravo de instrumento, inexistindo omissão relevante.

Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, não se verificando quando a parte busca reavaliar o conjunto probatório. 2. A adequação de valores indenizatórios não implica reabertura da discussão sobre juros e correção monetária quando tais critérios já se encontram fixados na sentença e não foram modificados pelo acórdão. 3. A discussão sobre valor da causa em agravo de instrumento somente constitui omissão quando influencia competência, preparo ou conteúdo decisório, o que não ocorreu no caso concreto”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
, opostos por
Sillas da Rocha Capobianco
, em face do v. acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado

o qual
deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora embargada
Incorporadora Itália Ltda
, reformando, em parte, a decisão de primeiro grau que homologara laudo pericial em liquidação de sentença decorrente de ação cautelar de sequestro.

O embargante sustenta, em suas razões, a existência dos vícios previstos no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, apontando, em síntese, que o acórdão padece de

contradição
, referente à exclusão do valor indenizatório relativo ao implemento tanque, porquanto, segundo argumenta, haveria prova pericial e documental confirmando que o mencionado implemento integrava o conjunto de bens apreendidos, tendo sido identificado pelo oficial de justiça e referendado pelo perito judicial.

Segue, apontando omissão
, quanto à definição dos consectários legais (juros e correção monetária) aplicáveis aos valores readequados pelo acórdão, alegando que já existe coisa julgada material sobre o tema, pois o acórdão anterior (AI nº 1026138-04.2023.8.11.0000) teria mantido tacitamente o critério definido na sentença originária.

Alega, ainda,
omissão
, quanto à preliminar de incorreção do valor da causa arguida em contraminuta, em que se sustentou que o valor recursal atribuído (R$ 2.689.302,94) não corresponde ao efetivo objeto do agravo, cujo debate estava limitado ao montante de R$ 335.906,06, e, por fim, requer prequestionamento explícito de diversos dispositivos constitucionais e legais, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Sobreveio, posteriormente,
aditamento aos embargos
, retificando parcialmente a fundamentação de pedido no tocante ao termo inicial dos juros de mora, afirmando que, após reexame minucioso dos autos, concluiu que a mora da embargada não se inicia em 20/10/2020 (trânsito em julgado da ação cautelar), mas sim em
13/11/2020
.

Contrarrazões pela embargada no ID n. 329320857 alegando o caráter procrastinatório dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Sua função é eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova já valorada pelo órgão julgador.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afastar o valor indenizatório referente ao implemento tanque de combustível, afirmando que haveria prova técnica e documental demonstrando que o acessório integrava o conjunto de bens apreendidos. Alega que o voto embargado teria ignorado tais elementos, contrariando a realidade fática dos autos.

Razão, porém, não lhe assiste.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é
a interna
, isto é, aquela em que o próprio julgado encerra proposições inconciliáveis entre si. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, SEM INDICAÇÃO DE QUAIS SERIAM AS PROPOSIÇÃO ADOTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SE AFIGURARIAM INCONGRUENTES ENTRE SI. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENCIAL
. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente.

(...)”
(EDcl no REsp n. 1.537.731/MA, Rel. Min.

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017)
.

No caso em pauta, o acórdão embargado não apresenta qualquer antagonismo lógico em sua construção argumentativa. Ao contrário, de maneira coerente e linear, concluiu que
o Auto de Sequestro e o Laudo de Reintegração não fazem referência ao implemento “tanque”
, e
não há prova documental idônea
de que o tanque estivesse acoplado ao caminhão no momento da apreensão, além do laudo pericial complementar, ao considerar sua existência, pautou-se em
informações unilaterais
e desprovidas de respaldo material.

Assim, mesmo que o embargante discorde da valoração probatória procedida pelo Órgão Colegiado, o que constitui típica hipótese de inconformismo, isso não configura contradição nos moldes do art. 1.022, I, do CPC.

A insurgência, portanto, visa à rediscussão do mérito, providência manifestamente incabível em sede de embargos de declaração.

No que pertine a omissão quanto aos consectários legais, sustenta o embargante que o acórdão não teria definido expressamente os critérios de juros de mora e correção monetária aplicáveis aos valores ajustados.

A tese igualmente não prospera.

O voto embargado
não alterou os consectários legais
fixados na sentença, limitou-se a
adequar os valores indenizatórios
,
excluir excesso de execução
e
eliminar item sem prova de apreensão (implemento tanque)
.

Não houve devolução da matéria relativa aos encargos moratórios no agravo de instrumento, tampouco análise dessa questão na decisão agravada. Consequentemente, permanecem hígidos os critérios fixados na sentença originária, sem qualquer modificação por este Tribunal.

Assim, o acórdão embargado silenciou sobre os consectários
não por omissão
, mas porque
não havia nada a ser decidido
, pois os parâmetros permanecem automaticamente regidos pelo título judicial anterior.

Logo, não há omissão quando a matéria não constitui objeto de devolução recursal ou não interfere no resultado do julgamento.

Afirma o embargante que o acórdão não teria apreciado preliminar relativa à incorreção do valor da causa atribuído ao agravo.

O valor da causa, indicado a maior pela parte agravante,
não influenciou a análise do mérito
, não implicou alteração de preparo, não afetou competência e tampouco integrava o objeto do agravo.

Por fim, quanto ao alegado prequestionamento, cumpre destacar que não se exige, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, a menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido objeto de análise no acórdão, o que,
in casu
, se verifica plenamente.

A propósito.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Por tais fundamentos, os embargos declaratórios opostos evidenciam, na realidade, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via eleita.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025